Tribunal: TJSP
Processo: 1115845-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – Denunciação da lide ao plano de saúde – Controvérsia que versa sobre a responsabilidade da seguradora de saúde, denunciada à lide, pelo pagamento das despesas médico-hospitalares – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – Denunciação da lide ao plano de saúde – Controvérsia que versa sobre a responsabilidade da seguradora de saúde, denunciada à lide, pelo pagamento das despesas médico-hospitalares – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.